Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713157-45.2019.8.07.0007 RECORRENTE: LILIANE APARECIDA GUEDES RECORRIDO: DELCINA CORREIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. RECONVENÇÃO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES E DOBRADA. ART. 940 DO CC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 37 DA LEI 8.245/1991. DUPLA GARANTIA. NÃO VERIFICADA. FIANÇA PRESTADA. VÁLIDA. CAUÇÃO INFORMAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. PROTEÇÃO AO PONTO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITOS DE IPTU/TLP. DEVIDOS. DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. OBRA PÚBLICA. INUTILIZAÇÃO DO BEM LOCADO. NÃO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS FEITAS. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA. SÚMULA 335/STJ. 1. Não se vislumbra, in casu, prejuízo ao princípio da dialeticidade recursal. Porquanto, as razões recursais abrangeram os fundamentos da sentença. 2. A análise do preenchimento das condições da ação, entre elas a legitimatio ad causam, deve ser alcançada à luz da teoria da asserção, que leciona que a supracitada pertinência subjetiva é verificada a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 3. Para que haja a devolução dos valores indevidamente cobrados, seja na forma dobrada ou na forma simples, nos termos do art. 940 do CC, necessário se faz a coexistência de três requisitos, quais sejam: (i) a cobrança indevida; (ii) a realização do pagamento, e (iii) a má fé do credor. 3.1. In casu, a reconvinte/apelante não logrou êxito em provar o efetivo pagamento das supostas cobranças indevidas; bem como, a má fé da credora. Assim, inaplicável a penalidade prevista no art. 940 do CC. 4. O art. 341 do CPC traz, em seu bojo, o princípio do ônus da impugnação específica, sendo vedada, com exceção dos atores previstos no parágrafo único do supracitado artigo, a contestação genérica, ou seja, por negação geral, incidindo, com isso, os efeitos da revelia, face a presunção de veracidade dos fatos não impugnados. 4.1. Entretanto, independentemente do elencado nos incisos do citado art. 341 do CPC, os quais afastam os efeitos da revelia; a presunção de veracidade é relativa (juris tantum). Ou seja, o advento da revelia não implica, necessariamente, no acolhimento do pedido autoral, uma vez que o mesmo pode ser julgado improcedente quando as provas dos autos mostrarem-se incompatíveis com a pretensão autoral. Situação que se reflete nos autos. 5. O parágrafo único do art. 37 da Lei 8.245/1991 declara que: é vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. 5.1. O contrato de locação firmado entre as partes prevê, única e exclusivamente, a garantia prestada por fiança, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da garantia fidejussória. 6. Informalmente foi prestada caução por parte da locatária/apelante, a qual, de regra, merece ressarcimento, com fulcro nos princípios da probidade e da boa fé objetiva (art. 422 do CC); os quais se aplicam às relações locatícias. 6.1. Contudo, as partes transigiram sobre a caução prestada, servindo, a mesma, para adimplir multa reconhecida e confessada pela locatária/apelante. 7. O § 1° do art. 52 da Lei 8.245/1991 prevê a proteção ao ponto comercial do locatário em duas situações: (i) quando o locador não renova o contrato sob a justificativa de utilizá-lo para proveito próprio; ou (ii) para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Confira-se: 7.1. No caso em tela, não se trata de ação renovatória, mas, sim, ação de despejo c/c cobrança de alugueis, em razão de a apelante não ter arcado com os pagamentos dos alugueis devidos – fato incontroverso nos autos. 7.2. Logo, nos termos da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, rescindido o contrato de locação por falta de pagamento, não resta caracterizada qualquer das hipóteses previstas no dispositivo citado; afigurando-se, portanto, inviável a proteção ao ponto comercial requerida, pois o instituto não se presta a proteger o contratante inadimplente com suas obrigações. Precedente. 8. A parte autora/apelada comprovou, nos termos do art. 373, I, do CPC, que foi inscrita, pela Fazenda Pública do Distrito Federal, na dívida ativa em razão da falta de pagamento dos tributos – IPTU e TLP – dos anos de 2015 a 2019. 8.1. A apelante deve arcar com o pagamento dos tributos contratualmente assumidos e não adimplidos; independentemente de comprovação (ou não) do pagamento efetuado. 9. O débito decorrente da prestação de serviços de água e tratamento de esgoto, pela CAESB, deve ser imputado apenas ao contratante do serviço, pois não se trata de obrigação de natureza propter rem, mas, sim, de caráter pessoal, vinculando, tão somente, o contratante do serviço prestado. 10. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do “improbus litigator”, o que não restou demonstrado nos autos (Acórdão 1259530, 07071606820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Não prospera a simples e abstrata alegação de que as obras de urbanização realizadas na Região Administrativa de Vicente Pires interditaram as vias de acesso ao imóvel locado. Situação que eximiria a apelante de pagar os alugueis devidos. 11.1. As obras realizadas nas proximidades do imóvel e outras intercorrências correlacionadas, oriundas de iniciativas do Poder Público, não tornam inexigíveis as obrigações locatícias avençadas, especialmente quando a parte locatária permanece com a disponibilidade do imóvel no período, como ocorrido no caso. 12. A Súmula 335/STJ entende como válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Situação que se reflete nos autos, já que a apelante renunciou expressamente ao seu direito. 13. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, ambos do Código Civil, suscitando a ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir para a cobrança de dívidas referentes à prestação de serviço de fornecimento de água; b) artigos 113 e 940, também do CC, defendendo a existência de provas aptas a amparar a procedência do pedido deduzido em sede reconvencional, para a condenação da recorrida ao pagamento em dobro dos débitos cobrados que já estavam quitados. Aduz que a recorrida agiu com má-fé; c) artigos 341 e 344, estes do Código de Processo Civil, sustentando que houve equívoco quanto aos efeitos da revelia, uma vez que a maior parte dos pedidos deduzidos na reconvenção não foram impugnados; d) artigo 37 da Lei 8.245/1991 apontando a nulidade do contrato firmado entre as partes, ante a prestação de dupla garantia, consubstanciadas na caução e na fiança. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões a recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 17, 18, 113 e 940, todos do CC, 344 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 341 do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse sentido: “O Superior Tribunal de Justiça entende que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1679845/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/10/2020). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 37 da Lei 8.245/1991, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “5.1. O contrato de locação firmado entre as partes prevê, única e exclusivamente, a garantia prestada por fiança, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da garantia fidejussória.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contrato e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009